Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014695-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA QUINTO - CPF: 035.473.271-48 (APELANTE), LEONARDO NASCIMENTO PORPINO NUNES - CPF: 996.692.852-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DE LARA QUINTO - CPF: 156.220.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do

alegado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FABRICIO FERREIRA QUINTO REP. POR SUA CURADORA MARIA JOSÉ DE LARA QUINTO

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Fabrício Ferreira Quinto
, representado pela curadora
Maria José de Lara Quinto,
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1014695-74.2016.8.11.0041
, impetrado contra ato tido como ilegal do

Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência (MTPREV),
denegou a segurança vindicada, julgando extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar anteriormente deferida, sob o argumento de que
embora existam nos autos indicativos de que o impetrante é acometido de transtorno mental incapacitante desde o nascimento, não há prova pré-constituída acerca deste fato, o que é imprescindível para o exercício do direito pela via do mandado de segurança.

Em suas razões recursais (ID 47579003), alega o Apelante, em apertada síntese, que a sentença é contraditória, uma vez que reconheceu a incontroversa invalidez do ora Recorrente, e em seguida denegou a segurança sob o fundamento de que não houve prova pré-constituída.

Sustenta que, teve o benefício de pensão por morte revogada pelo MT-PREV, por meio do despacho n o 491/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2016, sob o argumento de que o beneficiário completou 21 anos de idade, alcançando a maioridade.

Afirma que, a r. sentença foi omissa quando confrontada com as demais provas constantes dos autos, uma vez que é portador de transtorno mental de natureza leve, de caráter irreversível, desde o nascimento, sendo submetido a tratamentos neurológicos, psiquiátricos e psicológicos.

Assevera que, de acordo com o laudo pericial juntados nos autos, não resta dúvidas de que à época do falecimento do genitor do Recorrente, já possuía o transtorno mental de natureza leve, incapacitando-o para a prática dos atos da vida civil.

Pontua que, o direito ao recebimento da pensão por morte não se limita até o alcance da maioridade civil para aqueles que cuja condição de invalidez é anterior à obtenção desta.

Diz que, ao contrário do que foi decidido, a desnecessidade de dilação probatória, ao argumento de que a prova está pré-constituída, de forma clarividente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja concedida a segurança e restabelecido o pagamento de pensão por morte, bem como a anulação dos efeitos do despacho no 491/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2016 que cessou o benefício.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 47579010), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 51958981), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro
de
2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Fabrício Ferreira Quinto
, representado pela curadora
Maria José de Lara Quinto,
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1014695-74.2016.8.11.0041
, impetrado contra ato tido como ilegal do

Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência (MTPREV),
denegou a segurança vindicada, julgando extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar outrora deferida.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, representado pela curadora
Maria José de Lara Quinto
impetrou mandado de segurança, objetivando a suspensão dos efeitos do Despacho no 491/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2016.

Constata-se ainda, que, o Recorrente e sua genitora Ofélia Aparecida Ferreira, eram beneficiários do percebimento de pensão por morte desde 18/10/2002, em decorrência do falecimento de seu genitor, Joaquim Tibúrcio Quinto, o qual era servidor estadual.

Ocorre que, a Sra. Ofélia faleceu em 29.5.2010, razão pela qual, o Recorrente passou a ser o único beneficiário, o qual recebeu normalmente o referido benefício até o mês de abril do ano de 2016.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia se cinge a verificar se há
a presença dos requisitos legais para o restabelecimento de pensão por morte para o Impetrante, ora Apelante, na condição de filho incapaz.

Impende destacar que, em se tratando de pensão por morte, tem-se que deve ser obedecido o princípio
tempus regit actum
, ou seja, a lei aplicável é aquela vigente à data do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ. Confira-se:

Súmula 340/STJ,
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, dispõe em seus artigos acerca do assunto:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

[...]

II – temporária:

a)

os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez (
Redação anterior

dada pela LC 124/03)

[Destaquei]

Logo, para que o Recorrente obtenha o benefício previdenciário da pensão por morte deve provar que era incapacitado ou inválido, e que tal condição é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, seu genitor, ocorrido em 18/10/2002.

Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR E INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PRECEDENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao arts. 1.022, II, parágrafo único, II e 489, § 1o, III e IV do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
Registra-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade
. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 578, e-STJ): "Entretanto, mesmo que sensível à situação do requerente, não restou produzida nos autos prova bastante capaz de comprovar a invalidez precedente ao óbito do genitor, fato este já ocorrido há muito". 4. Como claramente se verifica na vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem sem arredar as premissas fático-probatórias sobre as quais se assentam, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(STJ - AREsp: 1542459 MG 2019/0205574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 7/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019). [Destaquei]

Pois bem.

In casu
, embasa o Recorrente sua pretensão, em síntese, na alegação de que é incapaz, encontra-se interditado e não possui condições de se sustentar por si só em face da doença que o acomete desde o nascimento –
transtorno mental do tipo retardo mental leve
, o que o impossibilita de exercer qualquer atividade profissional.

Em razão de sua absoluta incapacidade para gerir os atos da vida civil, foi decretada judicialmente sua interdição por meio da sentença proferida no ano de 2012, nos autos n. 0015576-89.2011.8.03.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá/AP (ID 47578955).

Compulsando os autos, observa-se que o estado de invalidez do Recorrente está devidamente comprovado nos autos, não obstante, só veio a ser declarado por meio de sentença judicial posteriormente ao óbito da sua genitora, Ofélia Aparecida Ferreira, ocorrido em 29/5/2010.

Entretanto, não resta de forma clara e evidente a data do início da invalidez do Apelante, uma vez que o Recorrente acostou aos autos os laudos médicos, que atestam que foi submetido a tratamento médico nas áreas da neurologia, psicologia, e encaminhado ao fonoaudiólogo ante o diagnóstico de CID 10 – F80.1 – Transtorno Expressivo de Linguagem, além de fazer menção ao uso de medicação controlada e estímulo ao seu desenvolvimento com fisioterapia e apoio psicopedagógico.

Ademais, o laudo médico emitido pelo Dr. Adriano Veríssimo – CRM – AP 541 – Psiquiatra, atesta que:
O paciente FABRICIO FERREIRA QUINTO iniciou tratamento psiquiátrico comigo no dia 26.03.2012 com quadro de transtorno psicótico agudo,
ou seja,

em data posterior ao óbito do genitor.

Impende destacar que, o laudo de exame de corpo de delito, emitido em 16/11/2011, pelo médico legista – Dr. Rosano Barata dos Santos – CRM 410-AP, não faz menção em qual momento houve o surgimento da invalidez do Recorrente. (ID 47578955). Confira-se:

[...]

HISTÓRICO
:
Segundo a irmã, que pouco sabe sobre o irmão, que com a morte dos pais este ficou sozinho apresenta declaração da neurologista Olga Silva CRM MT 2886, de 16/6/2000 de que o periciado era seu paciente desde 01/12/1997, por apresentar crises convulsivas com EEG mostrando disritimia parietocciptal esquerda, em uso de carbamazepina e com sintomas controlados e outra neurologista Maria Noethen CRM MT 1427 de 07/06/2010 de acompanhamento no período de 2001 a 2005
com impressão diagnostica de imaturidade no desenvolvimento neuropsicomotor, crise neuro vegetativa e cefaleia.

[...]

ANTECEDENTES PESSOAIS:
doenças da quadra infantil, colecistecomia.

[...]

CONCLUSÃO
:
baseado no histórico e exame, concluímos que o periciado é portador de transtorno mental do tipo retardo leve.

Desse modo, embora o Recorrente sustente que a invalidez persiste desde o nascimento, não se verifica de plano prova capaz de demonstrar de modo inequívoco o alegado, uma vez que não há provas nos autos do momento do surgimento da invalidez.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 64/2002. DEPENDENTES DO SEGURADO. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INTERDIÇÃO APÓS O ÓBITO DA EX-SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE CASADA. SEPARAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. SENTENÇA CONFIRMADA. - Pelo enunciado da Súmula 340/STJ "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
" - Aplicável à espécie o regramento da Lei Complementar no 64/2002 (art. 4o). - É indispensável que a invalidez do pretenso beneficiário seja aferida no momento em que surge o direito ao benefício, isto é, na data do óbito do segurado instituidor. -
Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes, para fins previdenciários, a indicar o início da incapacidade da autora
, sequer há comprovação de sua dependência econômica em relação à genitora, à época do óbito, vez que estava casada desde 1992, vindo a se separar judicialmente em 2008, três anos depois do falecimento de sua mãe. - Recurso não provido.

(AC 10116110023276001 MG - 4a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Rel. Heloisa Combat, julgamento em 2/10/2014, DJE de 9/10/2014). [Destaquei]

Como também deste e. Tribunal de Justiça,
in vebis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – REJEITADA – MÉRITO – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 4.491/82 – FILHA MAIOR INVÁLIDA - INTERDIÇÃO APÓS QUASE TREZE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. I - Não há que se falar em coisa julgada em face da decisão no supradito mandamus, mormente porque neste rito não

é possibilitado ao impetrante a demonstração, por todos os meios de prova, da constituição do direito alegado, o que pode ser feito em sede de ação ordinária, como procedido pela autora no caso em exame. II - Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." III - Aplicável à espécie o regramento da Lei no 4.491/82 (art. 7o). IV –
É indispensável que a invalidez do pretenso beneficiário seja aferida no momento em que surge o direito ao benefício, isto é na data do óbito do segurado instituidor. V - Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade da autora ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

(N.U 0000304-15.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016). [Destaquei]

Ademais, ressalta-se que, o mandado de segurança exige que os fatos alegados na exordial sejam aprovados de plano, pois o rito especial impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.
Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

(TJMT/ N.U 1000238-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

Dessa forma, não sendo possível aferir a suposta ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo Impetrado, bem como porque na via estreita do mandado do segurança,
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. ”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012), o
desprovimento
do apelo é medida que se impõe.

Desse modo, não tendo o Recorrente logrado comprovar que sua condição de invalidez é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, seu genitor, ocorrido em 18/10/2002, não faz jus ao restabelecimento da pensão por morte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Fabrício
Ferreira Quinto,
representado pela curadora
Maria José de Lara Quinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020